Tribunal: TJDFT
Processo: 0713964-73.2025.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0713964-73.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LANDIM SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI, RENATO DA SILVA PAES LANDIM REPRESENTANTE LEGAL: RENATO DA SILVA PAES LANDIM APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Cuida-se de recurso de apelação cível interposta por LANDIM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI e RENATO DA SILVA PAES LANDIM (réus) contra sentença proferida pelo Juízo da Oitava Vara Cível de Brasília que, em ação civil pública, julgou procedentes os pedidos iniciais voltados à rescisão dos contratos educacionais, restituição das mensalidades pagas, indenização por danos morais, decretação da indisponibilidade de bens e desconsideração da personalidade jurídica. Em suas razões recursais (ID 79518780), os apelantes alegam, inicialmente, dificuldades financeiras e reiteram o pedido de gratuidade de justiça, afirmando impossibilidade de arcar com as despesas processuais. No mérito, sustentam que o encerramento das atividades decorreu de paralisação dos professores, fato imprevisível e alheio à vontade da empresa, não configurando falha na prestação do serviço. Argumentam que os alunos foram realocados para outros cursos e aulões, garantindo a continuidade dos estudos, inexistindo prejuízo material ou moral. Aduzem que os contratos permitiam a terceirização dos serviços educacionais e que não houve descumprimento contratual. Contestam a inclusão do sócio Renato Landim no polo passivo, por ausência de instauração formal do incidente de desconsideração da personalidade jurídica e falta de demonstração de abuso ou confusão patrimonial. Impugnam a condenação por danos morais, afirmando inexistir prova de abalo psicológico ou frustração relevante, além de alegarem que o valor fixado (R$ 2.000,00 por aluno) é desproporcional e enseja enriquecimento sem causa. Pugnam pela reforma da sentença para conceder o benefício da gratuidade de justiça; julgar improcedente o pedido condenatório e, subsidiariamente, reduzir o valor da indenização. Ausente o preparo em razão do pedido de gratuidade de justiça. Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 79518785). É o breve relatório. DECIDO. A gratuidade de justiça é concedida aos que comprovem insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC). O benefício não pode ser deferido com base na mera alegação de hipossuficiência, mas ao contrário, exige a demonstração de que o beneficiário não pode arcar com as despesas do processo sem o comprometimento do sustento próprio e da família. Compulsando os autos, observa-se que os elementos de prova que subsidiam o pedido de gratuidade judiciária são insuficientes para confirmar a condição de miserabilidade jurídica, especialmente com relação ao apelante RENATO DA SILVA PAES LANDIM. Incipiente, portanto, e por ora, a comprovação de sua hipossuficiência, que ostenta presunção relativa e demanda comprovação mais robusta, razão pela qual revela-se necessária a juntada de outros documentos (cópia das três últimas declarações de imposto de renda, extratos bancários e faturas de cartão de crédito dos últimos três meses, além de outros documentos que o recorrente considere importantes, principalmente concernentes aos seus proventos). Diante o exposto, intime-se a parte recorrente para que, em 05 (cinco) dias, instrua os autos do recurso com os aludidos documentos comprobatórios de sua condição de hipossuficiência, conforme exegese do art. 99, § 2o, do CPC. Decorrido o prazo, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília/DF, 13 de janeiro de 2026. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator